Tribunal: TJES
Processo: 5005985-19.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005985-19.2026.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FABIANA RIBEIRO CORREIA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. FRAUDE PROCESSUAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PARTICIPAÇÃO EM CRIMES CONEXOS. TESES DEFENSIVAS QUE DEMANDAM APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES que pronunciou Wellington como incurso nos arts. 121, § 2º, IV, 211 e 347, parágrafo único, do Código Penal, e Fabiana como incursa nos arts. 211 e 347, parágrafo único, c/c art. 29 do mesmo diploma, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa sustenta, quanto a Fabiana, a ausência de indícios suficientes de autoria e de dolo, requerendo sua impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para favorecimento pessoal. Em relação a Wellington, pleiteia o afastamento da imputação de fraude processual. Requer, ainda, a superação do princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia de Fabiana pelos crimes de ocultação de cadáver e fraude processual; (ii) estabelecer se os elementos probatórios autorizam a manutenção da imputação do crime de fraude processual em relação a Wellington; e (iii) determinar se as teses defensivas relativas à ausência de dolo e à desclassificação da conduta podem ser apreciadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação no procedimento do Tribunal do Júri, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem aprofundamento no mérito da imputação.

4. A materialidade do delito encontra-se comprovada, especialmente pelo Laudo de Exame Cadavérico e demais elementos documentais constantes dos autos.

5. Os depoimentos testemunhais indicam que Fabiana auxiliou o corréu no arrastamento do corpo da vítima, bem como no acondicionamento e transporte do cadáver até local ermo, circunstâncias que evidenciam indícios de participação nos crimes conexos.

6. A própria recorrente admite em juízo ter auxiliado Wellington a colocar o corpo da vítima em caixa de isopor e a transportá-lo para fora da residência, o que reforça os indícios de sua participação na ocultação do cadáver.

7. As alegações defensivas relativas à ausência de dolo específico ou à eventual configuração do delito de favorecimento pessoal demandam análise aprofundada do conjunto probatório e do elemento subjetivo, matéria reservada à apreciação do Conselho de Sentença.

8. Quanto ao recorrente Wellington, há indícios de prática do crime de fraude processual, evidenciados pelo transporte do cadáver para outro local, pela queima do corpo com uso de combustível e pela lavagem do banheiro onde teria ocorrido o homicídio, condutas aptas a caracterizar a inovação artificiosa do estado de lugar e de coisa.

9. A posterior indicação do local onde foi descartada a arma branca não afasta, por si só, os indícios da fraude processual, podendo tal circunstância ser eventualmente considerada na dosimetria da pena.

10. A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que, na fase de pronúncia, bastam prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas acerca do mérito da acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria justifica a pronúncia dos acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme art. 413 do CPP.

2. Condutas consistentes em remover o cadáver, alterar o local do crime, destruir vestígios ou impedir a perícia configuram indícios de fraude processual, ainda que o agente posteriormente colabore com a investigação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, caput, 121, § 2º, IV, 211, 347, parágrafo único, e 348, § 2º; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5005985-19.2026.8.08.0012

RECORRENTES: FABIANA RIBEIRO CORREIA E WELLINGTON VIEIRA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
FABIANA RIBEIRO CORREIA
e
WELLINGTON VIEIRA DO NASCIMENTO

em face da r. sentença de ID 18695554, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica que, nos autos da Ação Penal, pronunciou o acusado Wellington como incurso nos artigos 121, § 2º, inciso IV, 211 e 347, parágrafo único, todos do Código Penal, e a acusada Fabiana como incursa nas sanções dos artigos 211 e 347, parágrafo único, na forma do art. 29,
caput
, do mesmo diploma legal, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Em suas razões de ID 18695551, a defesa postula, no tocante à recorrente
Fabiana Ribeiro Correia
,
(i)
a sua impronúncia, sob a tese de ausência de indícios suficientes de autoria e falta de dolo, asseverando que sua conduta limitou-se a auxiliar no transporte do corpo sob a influência do companheiro, sem intenção de fraudar o processo ou destruir o cadáver e, subsidiariamente,
(ii)
a desclassificação de sua conduta para o delito de favorecimento pessoal, insculpido no artigo 348, § 2º, do Código Penal.

Quanto ao recorrente
Wellington Vieira do Nascimento
, a defesa requer a exclusão da imputação pertinente ao crime de fraude processual, argumentando que o réu “
não tentou manipular ou ocultar provas, mas sim cooperou para que a investigação se desenvolvesse de forma mais eficiente e justa
”.

Por fim, a defesa tece críticas à aplicação do princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, rogando por sua superação.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, ao ID 18695550, pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 18695549).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 18780559) pelo
desprovimento
do recurso.

Na origem, narra a denúncia que, em 25 de maio de 2015, por volta das 22 horas, no interior de uma residência no Bairro Campina Grande, em Cariacica/ES, o recorrente Wellington, agindo com
animus necandi
e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de faca contra seu padrasto Jorge Oliveira Martins, matando-o por esgorjamento.

Consta ainda da exordial que, após o homicídio, Wellington contou com o auxílio de sua companheira, a recorrente Fabiana, para destruir e ocultar o cadáver, ocasião em que transportaram o corpo até um matagal, onde Wellington ateou fogo com combustível previamente adquirido, inovando artificiosamente o estado de lugar e coisa com o fito de prejudicar eventual perícia criminal e produzir efeito em processo penal.

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou os recorrentes na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Sabe-se que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a, notadamente, no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 73/76, dentre outros documentos.

No que tange aos indícios de
autoria
, ao contrário do que sustenta a defesa, estes se mostram suficientemente robustos para justificar a pronúncia da recorrente
Fabiana Ribeiro Correia
.

No caso em comento, testemunhas relataram que a recorrente auxiliou no arrastamento da vítima até o banheiro onde se consumou o homicídio e, posteriormente, no acondicionamento e transporte do cadáver em uma caixa de isopor até o matagal. A ver:

Informante Genorialda Vieira (fls. 405/406)

“(...) que o acusado WELLINGTON é filho da depoente; que FABIANA, nora da informante; que JORGE OLIVEIRA, ora vítima, era esposo da informante; que se recorda de ter prestado depoimento na delegacia de polícia sobre os fatos em apuração; que a informante não presenciou o crime; que a informante morava com JORGE há mais de 20 anos; que juntamente com a informante moravam suas filhas GIL CARLA e THALITA; que GIL CARLA e THALITA nunca chegaram a reclamar com a informante se já teriam sido molestadas pela vítima; que a informante também nunca presenciou nenhuma atitude suspeita;
que dias antes do crime, os acusados WELLINGTON e FABIANA chegaram a comentar com a informante que presenciaram, pelo buraco da fechadura da porta, a vítima JORGE OLIVEIRA alisando o corpo da WERICA, neta da informante;
que a informante chegou a tirar satisfações com a vítima mas a vítima tento se esquivar dizendo que não tinha feito nada com WERICA;
que melhor esclarecendo, a informante relata que WELLINGTON e FABIANA olharam pelo buraco da fechadura a vítima alisando WERICA no mesmo dia em que logo após a vítima foi assassinada;
que DALVAN estava junto com WERICA no momento em que a mesma estava no quarto juntamente com a vítima; que a vítima JORGE OLIVEIRA foi morta com facadas no pescoço;
que perguntado a informante quem teria dado as facadas, respondeu que foi WELLINGTON; que a informante não sabe esclarecer quantas facadas WELLINGTON desferiu na vítima, mas esclarece que chegou a ver o pescoço da vítima todo cortado; que as facadas foram desferidas no banheiro da casa; que WELLINGTON chegou a comentar com FABIANA antes de esfaquear a vítima para que FABIANA providenciasse uma faca pois, caso contrário, seria morta também; que WELLINGTON e FABIANA arrastaram a vítima para o banheiro, local em que foi assassinada; que perguntado a depoente acerca da veracidade dos fatos descritos na denúncia, em que consta que os acusado WELLINGTON e FABIANA após matarem a vítima, a conduziram até o matagal e atearam fogo no seu corpo, confirma a depoente que chegou a ver o corpo da vítima queimado em cima de uma caixa;
que o corpo da vítima foi encontrado em frente a casa de um vizinho, no bairro Campina Grande;
que os comentários davam conta que os acusados mataram a vítima e atearam fogo em seu corpo porque teriam ficado indignados da vítima ter mexido no corpo de WERICA, ou seja, ter aliciado o corpo de WERICA;
que a informante chegou a ouvir WERICA a respeito e WERICA não confirmou ter a vítima alisado seu corpo; que antes dos fatos, a relação existente entre acusados e vítima era muito boa, sendo que todos eram amigos; que a vítima tinha o costume de fazer uso de bebida alcoólica; que perguntado se a vítima bebia na frente das crianças, respondeu "eles tinham o costume de fazer churrasco com a participação das crianças inclusive"; que os acusados, segundo informações relatadas pela informante, tinha o costume de usar drogas "um pó branco"; que DALVAN em um primeiro momento, não chegou a comentar nada sobre a atitude da vítima, com WERICA, mas o próprio DALVAN quem informou que o corpo da vítima estava queimando numa caixa; que não sabe informar se WERICA foi submetida a algum tipo de exame; que WERICA e DALVAN são filhos de FABIANA; que FABIANA está tomando conta dos filhos atualmente; que após FABIANA ter sido liberada pela justiça, a mesma se encontra foragida; que não sabe informar atualmente qual é o paradeiro de FABIANA; que não viu a faca que os acusados utilizaram para matar a vítima; que pelo que ficou sabendo, os acusados dispensaram referida faca no mato. (...)”

Testemunha Marinete Ribeiro (fl. 407)

“(...) que a depoente é vizinha da testemunha GENORILDA e da vítima; que é moradora do bairro Campina Grande há mais de 10 anos; que ficou sabendo dos fatos através da própria GENORILDA; que no dia do crime GENORILDA ficou procurando pela vítima e não a estava localizando; que segundo a depoente ficou sabendo, GENORILDA chegou a perguntar aos acusados WELLINGTON e FABIANA sendo que ambos declararam desconhecer; que a depoente não chegou a prestar depoimento na delegacia de polícia sobre referidos fatos;
que todo mundo no bairro sabe que WELLINGTON matou a vítima com a ajuda de FABIANA; que os comentários davam conta que o acusado WELLINGTON desferiu golpes de faca na vítima; que perguntado em que consistiu a participação de FABIANA no crime, declarou a depoente que no momento em que WELLINGTON ateou fogo no corpo da vítima e colocando o mesmo numa caixa de isopor, FABIANA teria auxiliado o acusado a colocar o corpo na caixa de isopor "que WELLINGTON teve ajuda, porque ele não conseguiria fazer tudo aquilo sozinho";
que a relação entre a vítima JORGE OLIVEIRA e os acusados WELLINGTON e FABIANA era muito boa; que JORGE tratava WELLINGTON como se fosse um filho; que ouviu vários comentários a respeito da motivação do crime; que um dos comentários seria que a vítima não deu dinheiro para WELLINGTON para que o mesmo fizesse a troca de seu veículo; que outro comentário seria pelo fato de WELLINGTON ser usuário de drogas, teria matado a vítima pelo fato da mesma ter se recusado a lhe entregar dinheiro; que também ouviu informações da boca de GENORILDA que WELLINGTON teria informado que matou a vítima porque a mesma estava tentando abusar sexualmente da sua filha WERICA; que a depoente não acredita nessa versão apresentada pelo acusado WELLINGTON; não acredita nesse motivo apresentado pelo acusado WELLINGTON, até mesmo porque a vítima não seria capaz de molestar sexualmente de sua neta;
que a depoente obteve informações que o acusado deu uma gravata no pescoço da vítima e com a ajuda de FABIANA imobilizou a vítima para esfaqueá-la; que após ter esfaqueado a vítima, ambos os acusados arrastaram a vítima até uma caixa de isopor e jogaram em um terreno baldio, local onde foi ateado fogo no corpo da vítima;
que essas informações a depoente sabe dizer através de comentários que ouviu no bairro Campina Grande; que os policiais chegaram a prender o acusado WELLINGTON, e WELLINGTON teria apontado o local onde teria dispensado a faca utilizada no crime; que perguntado em qual local a vítima foi esfaqueada, respondeu a depoente que não foi na casa da própria vítima, mas sim em outra casa em construção, de propriedade da própria vítima, no mesmo terreno. (...)”

Nada obstante, a própria recorrente, ao ser interrogada sob o crivo do contraditório, admitiu ter auxiliado o corréu Wellington a colocar o corpo da vítima no recipiente e a transportá-lo para fora da residência, embora negue ter participado da queima ou ter agido com dolo de fraudar o processo. Vejamos:

“(...) que ainda vive em união estável com o acusado WELINGTON; que teve três filhos com WELINGTON; que esta há 10 anos com WELINGTON; que a vítima era padastro de WELINGTON; que perguntado se tinha um bom relacionamento com a vítima disse que mais ou menos; que perguntado se WELINGTON tinha um bom relacionamento com a vítima disse que viviam juntos; que a vítima era muito sem vergonha; que no dia do crime a vítima chegou a falar que tinha coragem de ficar com a interroganda se WELINGTON se separasse dela; que bebe nos finais de semana mas não usa cocaína; que a vítima emprestava dinheiro para o WELINGTON de vez em quando; que na época a dívida era de cinquenta reais; que vítima e WELINGTON nunca brigaram por causa de dinheiro; que no dia dos fatos a vítima relatou que iria assistir CHIQUITITAS junto com, as crianças; que WELINGTON é usuário de cocaína; que no dia dos fatos WELINGTON usou cocaína; que WELINGTON perguntou para a interrogando por que a vítima resolveu ir para o quarto assistir CHIQUITITAS com as crianças; que suspeitaram da situação e foram olhar na greta da porta; que a porta tinha um quebradinho onde era possível visualizar o interior do quarto; que primeiro a interroganda visualizou o que estava ocorrendo no interior do quarto; que visualizou a vítima deitada ao lado de WERICA e passando as mãos no seio e na vagina de WERICA por fora da roupa; que WERICA tentava sair de perto, mas a vítima não deixava e a puxava para o seu lado, e WERICA falava "para vô, para vô"; que após WELINGTON também olhou a situação; que perguntado por que não fizeram nada neste momento, respondeu que iriam fazer se eles fizessem mais alguma coisa; que logo após isso a vítima começou a vomitar dentro do quarto; que o acusado relatou que desconfiava da proximidade da vítima com WERICA; que tais fatos ocorreram por volta de 21:00 horas; que o acusado havia tomado cerveja e vinho e não estava muito doidão; que a vítima saiu do quarto e o acusado falou que estava com vontade de matar o velho, já que ele mexeu com sua filha; que a vítima saiu do quarto com intenção de beber mais; que continuaram a beber junto com a vítima;
que por volto das 23:00 horas o acusado pediu para interroganda ir para o quarto ver as crianças; que o acusado falou que mataria a vítima e que não era para ela siar do quarto; que ficou dentro do quarto e o acusado WELINGTON levou a vítima para o banheiro e lá o matou; que o acusado WELINGTON relatou que primeiro enforcou a vítima e depois terminou de matar com golpes de faca; que não escutou nada; que por volta de 00:00 noite o acusado WELINGTOU e relatou para a interroganda que havia matado a vítima; que o acusado WELINGTON queria ajuda para esconder o corpo e pediu ajuda a interroganda; que auxiliou WELINGTON a carregar o corpo; que ajudou a colocar o corpo da vítima dentro da caixa de isopor; que ajudou ao WELINGTON a carregar o isopor com o corpo da vítima;
que as crianças ficaram sozinhas em casa;
que levou junto com WELINGTON para próximo da residência; que apenas auxiliou no transporte do corpo; que chegando no destino onde o corpo ficou virou as costas e voltou para a casa; que WELINGTON saiu de casa antes do transporte do corpo, para comprar gasolina; que WELINGTON utilizou a gasolina para jogar no corpo da vítima; que não auxiliou na queima do corpo; que não viu quando o acusado colocou fogo no corpo da vítima; que WELINGTON ficou no local ainda por 20 minutos;
que não sabe o que WELINGTON ficou no local; que no dia dos fatos não bebeu muito; que não auxiliou a esconder a faca; que não entregou a faca para o acusado; que não chegou a dar nenhuma facada na vítima; que o acusado chegou a lavar o banheiro depois de ter praticado o crime; que não chegou a ajudar WELINGTON; que não perdeu a guarda de nenhum de seus filhos; que é dona de casa; que vive de bolsa família; que faz faxinas; que já foi usuária de cocaína; que na época do crime WELINGTON trabalhava de pedreiro; que WELINGTON usava cocaína finais de semana. (...)”

Neste feita, havendo admissão parcial dos fatos pela própria recorrente, aliada aos depoimentos testemunhais que a colocam no cenário dos crimes conexos prestando auxílio ao executor do homicídio, revela-se inviável o acolhimento do pleito de impronúncia por ausência de indícios, sendo certo que a alegação defensiva de que Fabiana teria agido sem o dolo específico exigido pelos tipos penais, ou de que sua conduta configuraria mero favorecimento pessoal, constitui tese meritória cuja verificação demanda incursão profunda e valorativa na prova, competindo exclusivamente ao Conselho de Sentença deliberar sobre a exata adequação típica da conduta e a presença do elemento subjetivo.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
-
destaquei

Passo à análise do pleito atinente ao recorrente
Wellington Vieira do Nascimento
, cuja defesa busca o afastamento da imputação do crime de fraude processual, sob a justificativa de que o réu colaborou com as autoridades policiais ao apontar o local onde havia descartado a arma branca utilizada no delito.

Ocorre que, a pretensão não merece prosperar, porquanto os elementos probatórios indicam que o recorrente não teria apenas ocultado a faca, mas também teria lavado o banheiro onde esgorjou a vítima e levado o corpo para um terreno e ateado fogo com uso de gasolina que comprara especificamente para este fim, com o suposto escopo de destruir provas e inviabilizar a análise pericial no cadáver.

É dizer, tais ações consubstanciam indícios da inovação artificiosa do estado de lugar e de coisas exigida pelo tipo penal do artigo 347 do Código Penal, de modo que a posterior indicação do paradeiro da arma do crime constitui comportamento que, embora possa vir a ser sopesado pelo juiz presidente na eventual dosimetria da pena, não tem o condão de afastar os indícios da fraude em tese consumada e materializada na alteração do local do crime e na destruição do corpo.

Destarte, existindo indícios da ocorrência das infrações e da respectiva autoria em relação a ambos os recorrentes, a manutenção integral da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.